Tribunal: TJES
Processo: 5013394-45.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-06-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013394-45.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO DADALTO MIRANDA PEREIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

VOTO

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/1995.

Tratam-se de
embargos de declaração
com efeitos modificativos interpostos por
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPIRITO SANTO

em face do Acórdão
proferido por este Órgão Colegiado, em que o embargante alega a existência de suposto erro e contradição no
decisum
; conforme motivo aduzidos no id11172432.

Regularmente intimado, o embargado não apresentou Contrarrazões (Certidão de id11596065).

Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, pelo que, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis quando,
na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
, nos termos do art. 48, da Lei de Regência.

No caso em apreço, não assiste razão ao embargante, por ausentes vícios passíveis de estear a interposição do recurso, nada havendo a se esclarecer ou integrar, não se vislumbrando falhas caracterizadoras de nenhuma das hipóteses permissivas para o manejo dos aclaratórios; não se olvidando que os embargos declaratórios são um recurso de fundamentação vinculada, devendo preencher taxativamente uma das hipóteses de cabimento elencadas no dispositivo processual supracitado.

In casu
, verifica-se que o Acórdão contém fundamentação adequada e suficiente para amparar a decisão proferida, sendo válido destacar que, conforme jurisprudência consolidada, o juiz não está obrigado a enfrentar exaustivamente todas as teses levantadas pelas partes, devendo fundamentar sua decisão de maneira suficiente para demonstrar o convencimento adotado, sem a necessidade de adentrar minuciosamente em cada argumento suscitado.

Com efeito, é nítido o propósito de reabrir questão amplamente debatida, fugindo do escopo do recurso discutido, vez que é evidente que o Embargante visa, tão somente, rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo juízo
a quo
e ratificada por esta Turma Recursal. Em suma, mostra-se desnecessária qualquer complementação, convencendo-me que os motivos que levaram ao improvimento do recurso inominado estão dispostos com clareza meridiana no voto proferido, exaurindo a discussão posta à apreciação desta Turma Recursal, sendo manifesta a pretensão reformista da embargante, através da via estreita dos embargos declaratórios.

Ante ao exposto,
conheço dos embargos
, posto que tempestivamente apresentados (certidão de id11177916),
negando-lhes provimento
, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos.

É como voto.

Vitória (ES), na data da assinatura eletrônica.

ADEMAR J. BERMOND

JUIZ DE DIREITO

RELATOR

Documento datado e assinado eletronicamente

Art. 2º da Lei nº 11.419/2006

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)